Tribunal: TJDFT
Processo: 0735392-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO E PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. MATÉRIAS DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADEQUAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de exigir contas, julgou adequadas as contas prestadas pela parte ré, ora apelada, sobre administração de sociedade empresária e declarou a inexistência de saldo.
2. O apelo foi redistribuído por prevenção. 2.1. O agravo de instrumento n. 0702577-69.2022.8.07.0000 – interposto contra decisão que destituiu perito e nomeou novo expert, em razão da discordância quanto ao valor dos honorários periciais – não foi conhecido, por ausência do requisito de admissibilidade recursal referente ao cabimento. 2.2. O agravo n. 0706867-30.2022.8.07.0000 – interposto contra decisão que rejeitou a impugnação contra o assistente técnico indicado pelo réu, ora apelado – foi conhecido e desprovido (Acórdão n. 1424183). 2.3. O agravo n. 0729835-54.2022.8.07.0000 – interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais – foi conhecido e desprovido (Acórdão n. 1662540). 2.4. O agravo n. 0742114-72.2022.8.07.0000 – interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa da apresentação de documentos solicitados pelo perito – foi conhecido e provido para desobrigar o réu, ora apelado, de juntar a documentação correspondente aos itens 4, 10, “d” (primeira parte), e 15 do Termo de Diligência n. 1 (Acórdão n. 1731519). 2.5. O agravo n. 0724435-88.2024.8.07.0000 – interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito e homologou o laudo pericial – foi conhecido e desprovido (Acórdão n. 1917332).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a sentença deve ser cassada para oportunizar a substituição do perito e a produção de nova perícia e, caso superada a preliminar, (ii) se as contas prestadas pela parte ré, ora apelada, estão adequadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com base no art. 507 do CPC, as matérias referentes à substituição do perito e à produção de nova perícia estão preclusas, pois foram decididas definitivamente nos autos do agravo de instrumento n. 0724435-88.2024.8.07.0000 (Acórdão n. 1917332). Apelação não conhecida nesse ponto.
5. A sentença amparou-se em prova técnica designada para verificar a higidez das contas prestadas pelo apelado, conforme os arts. 371 e 479 do CPC. A perícia contábil demonstra a inexistência de inconsistências materiais capazes de desconstituir as contas prestadas e gerar saldo em favor da parte recorrente. O laudo pericial complementar trouxe esclarecimentos e supriu as lacunas indicadas nos pareceres dos assistentes técnicos das partes, sobretudo quanto às questões suscitadas na apelação, como alteração do capital social da empresa, pagamento de pró-labore, distribuição de lucros, investimento em empreendimento imobiliário, compra e venda de imóvel e pagamento de cotas de consórcio.
6. Ainda que o perito tenha mencionado limitações documentais nos autos, como, por exemplo, ausência de escritura e atas de deliberações dos sócios quanto a certas operações analisadas, o laudo pericial é conclusivo sobre a inexistência de irregularidades contábeis. Esta Corte de Justiça, no agravo de instrumento n. 0742114-72.2022.8.07.0000, dispensou a parte ré, ora apelada, de apresentar documentação sem conteúdo contábil, ou seja, impertinente para a análise pericial e para a finalidade da ação de exigir contas.
7. Os argumentos da parte recorrente, baseados em críticas pontuais ao laudo pericial, são insuficientes para infirmar a tecnicalidade, a objetividade e a imparcialidade da perícia elaborada pelo auxiliar da Justiça, que se coaduna com os demais elementos de convicção presentes nos autos. Por não se constatar inadequação no exame pericial, produzido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, a conclusão do perito do Juízo deve prevalecer em relação ao parecer do assistente técnico da parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.